Tribunal: TJSP
Processo: 2095887-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante e mantida a rejeição à sua impugnação ao cumprimento de sentença – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – a contradição passível de ser sanada pela via dos embargos declaratórios é aquela havida entre partes do próprio

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante e mantida a rejeição à sua impugnação ao cumprimento de sentença – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – a contradição passível de ser sanada pela via dos embargos declaratórios é aquela havida entre partes do próprio acórdão, não a existente entre o acórdão e as alegações deduzidas pela agravante – mera irresignação acerca do resultado do julgamento – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2095887-16.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
FAMÍLIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECÁRIA., é embargado PAULO
ROBERTO MUDRY DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095887-16.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25442
2
VOTO No: 25442
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2095887-16.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTOS 3a VARA CÍVEL
JUIZ: GUSTAVO ANTONIO PIERONI LOUZADA
EMBARGANTE: FAMÍLIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
EMBARGADO: PAULO ROBERTO MUDRY DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
votação unânime, foi negado provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargante e mantida a rejeição à sua impugnação
ao cumprimento de sentença
inexistência de obscuridade,
contradição ou omissão na decisão colegiada a contradição
passível de ser sanada pela via dos embargos declaratórios é
aquela havida entre partes do próprio acórdão, não a existente
entre o acórdão e as alegações deduzidas pela agravante mera
irresignação
acerca
do
resultado
do
julgamento

prequestionamento não obrigatoriedade de expressa referência
da norma positiva tida por violada recurso que não se presta
como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos
embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão (fls. 156/165) pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao
agravo de instrumento interposto pela embargante e mantida a rejeição à sua
impugnação ao cumprimento de sentença.
A embargante alegou que foi tolhido em seu direito de
sustentar oralmente as razões recursais, ao se decidir pelo julgamento virtual do
agravo. Além disso, o acórdão está eivado de contradição, consistente no fato de que
não tem como comprovar fato negativo, representado pela ausência de pagamento de
prestações do financiamento. Competia ao embargado comprovar o pagamento.
Repetiu argumentos já deduzidos no agravo de instrumento e prequestionou a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095887-16.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25442
3
ventilada.
Embargos tempestivos.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
O recurso em referência tem por objetivo complementar ou
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-
se efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em 2o grau. O resultado,
devidamente fundamentado, foi obtido da apreciação harmônica de todas as questões
levantadas pelas partes e dos elementos constantes dos autos.
Relativamente ao julgamento em sessão virtual permanente, o
tema foi amplamente abordado no acórdão, concluindo-se pela adoção do referido
sistema principalmente porque não há previsão de sustentação oral no julgamento de
agravo de instrumento que não verse sobre tutelas provisórias de urgência ou da
evidência, nos termos do art. 937, inciso VIII do Código de Processo Civil.
Quanto à contradição alegada, verifica-se que a embargante
sequer indicou precisamente em que consistiria tal vício. Limitou-se a reproduzir
argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, já devidamente sopesados,
apreciados e rechaçados pela turma julgadora.
Diga-se que a contradição passível de ser sanada pela via dos
embargos declaratórios é aquela havida entre partes do próprio acórdão, não a
existente entre os fundamentos do julgado e as alegações da parte.
Em verdade, as alegações expendidas nos presentes embargos
retratam apenas a irresignação acerca do resultado do julgamento. Em outras
palavras, a pretensão é de alteração do julgado por discordância em face da tese
adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do julgado, a embargante deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095887-16.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25442
4
se valer da via adequada, que não é a dos embargos de declaração.
Quanto ao prequestionamento da matéria ventilada no agravo
de instrumento, a fim de servir ao manuseio de recursos às instâncias superiores,
convém consignar que não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, é
desnecessária a citação de toda a legislação correlata à matéria para manejar os
recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Em suma, com as observações feitas acima, tem-se que o
acórdão embargado analisou convenientemente a questão, inexistindo qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator